Tribunal: TJDFT
Processo: 0700504-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. DIREITO À COMPENSAÇÃO. CONDICIONANTES PREVISTAS NO ART. 166 CTN OMISSÃO. EXISTÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE, SE EFICÁCIA EXECUTIVA TIVER A SENTENÇA DECLARATÓRIA, O PREENCHIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 166 CTN DEVERÁ SER AFERIDO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Rejulgamento de embargos de declaração por determinação do c. Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
3. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide.
4. Nenhum reparo merece a sentença recorrida no ponto em que reconheceu o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos, pois, se eficácia executiva tiver a decisão declaratória, tornar-se-á imprescindível, em sede de liquidação de sentença, o atendimento das condicionantes postas no art. 166 do CTN. Jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça.
5. Caso concreto em que o acolhimento da omissão apontada no acórdão embargado se mostra necessário apenas para esclarecer que a restituição/compensação dos valores indevidamente pagos, a ser apurada em eventual fase de liquidação de sentença, depende da demonstração pela impetrante de que suportou o encargo financeiro do tributo ou de que está autorizada pelo contribuinte de fato a pleitear a sua restituição, em observância ao previsto no art. 166 do CTN. Acórdão integrado.
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.